Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TESE DE INEXIGIBILIDADE REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
1. Verificado que as teses defensivas, relacionadas à inexigibilidade das verbas de sucumbência fixadas no título condenatório, já foram expressamente rejeitadas na fase de conhecimento, não se admite a rediscussão na fase de cumprimento de sentença, ante o óbice da coisa julgada.
2. Agravo de instrumento não provido.